Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. II - SOBRESTAMENTO DO FEITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO NA FORMA DO ART. 485, IV, C/C ART. 924, I, E 925 DO CPC/2015. PRETENSÕES NÃO LEVADA A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA VERIFICADA. QUESTÕES PARA AS QUAIS FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. III – JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. QUESTÃO PRECLUSA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. IV - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR. EFETIVO CREDITAMENTO NÃO COMPROVADO DE RESTITUIÇÕES DITAS FEITAS AO CREDOR. TERMO ADITIVO COM EXPRESSA OPÇÃO FEITA PELO MUTUÁRIO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM QUE CONTABILIZADOS OS ABATIMENTOS DITOS REALIZADOS TAMBÉM NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL. LEVANTAMENTO TÉCNICO HÍGIDO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA CONFIRMADA. V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar. Não configura inovação recursal a devolução de temas a reexame da Corte de Revisão, quando referentes a matérias examinadas e decididas pelo juízo de primeira instância. Legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito e abatimento legal de quantias por determinação da Lei 8.088/90. Questões de possível reexame em sede recursal porque anteriormente apreciadas e decididas pelo juízo de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Sobrestamento do feito e extinção na forma do art. 485, IV, c/c art. 924, I, e 925 do CPC/2015. Interesses não submetidos a prévio exame do juízo de origem. Temas para os quais caracterizada indevida inovação recursal. Questões para as quais firmado juízo negativo de admissibilidade recursal, dada a impossibilidade de serem primeiramente decididas em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
3. Preclusão. Estabelecida a data a ser considerada como termo inicial dos juros de mora em pronunciamento anterior do juízo de origem e, em sede de revisão, no agravo de instrumento n. 0700992-79.2022.8.07.0000, operada está a preclusão consumativa. A data da citação do réu/devedor na ação de conhecimento é de ser tida como marco inicial da contagem dos juros de mora, não podendo dita questão ser objeto de reexame, sob pena de sujeitar a injustificável retrocesso a marcha do procedimento. Interesse não autorizado pelo sistema jurídico, que, por impositivo lógico, prevê siga adiante a tramitação do feito para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo.
4. Prescindível a exibição de termo aditivo expresso como prova da opção feita pelo mutuário de desconto do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90, isso se por outros elementos de convicção reunidos aos autos for possível alcançar certeza quanto à efetiva realização pela instituição financeira agravante dos abatimentos previstos em lei. De fato, não poderá ser desconsiderada eventual verificação feita por expert nomeado pelo Juízo dos exatos abatimentos feitos. Havendo precisa indicação deles em prova técnica produzida em fase de liquidação, inarredável, sob pena de ser chancelado indevido enriquecimento sem causa, acolher a tese de que necessária a dedução desses abatimentos nos cálculos do valor a restituir.
5. É ônus da instituição financeira agravante fazer prova do efetivo creditamento das quantias relativas à redução legal do índice de correção monetária em saldo devedor apurado para o mutuário/agravado, sem o que não poderão se considerados os descontos não comprovadamente registrados em conta de débito. No caso, além de não trazer prova clara e objetiva para confirmar a veracidade da alegada contabilização de diferenças relativas a correção monetária, não cuidou a instituição financeira de apresentar quesitos ao perito nomeado para a ele dar parâmetros que permitissem localizar na escrituração financeira trazida aos autos os registros das quantias ditas já restituídas. Restituição não comprovada. Encargo probatório desatendido pelo devedor.
6. Inviável acolher genéricas alegações de “erro” nos cálculos feitos pelo perito e de não observância dos parâmetros estabelecidos na sentença coletiva exequenda para reconhecer mínima verossimilhança na afirmada existência de excesso de execução. A falta de objetiva indicação dos erros que teriam sido cometidos e dos parâmetros que não teriam sido respeitados pelo perito compromete, por completo, a tese de defesa aduzida pelo banco agravante. Ônus postulatório não atendido. Ausência de justificação adequada do pedido de reforma da decisão agravada que, com observância da ampla defesa e do contraditório, homologou o laudo pericial produzido em juízo.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.